Tribunal: TJSP
Processo: 1500197-50.2021.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Tráfico privilegiado – Comportamento voltado ao delito – Dedicação à atividade criminosa comprovada – Reincidência – Reprimenda mantida.

Afastamento ou redução da pena de multa – Reprovabilidade

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Tráfico privilegiado – Comportamento voltado ao delito – Dedicação à atividade criminosa comprovada – Reincidência – Reprimenda mantida.

Afastamento ou redução da pena de multa – Reprovabilidade dos ilícitos penais que é estabelecida também no preceito secundário da norma incriminadora pelo "quantum" de pena fixado – Reprimenda mantida.

Concessão da justiça gratuita – Hipossuficiência deverá ser comprovada no Juízo de execução.

Apelo em liberdade – Reincidência – Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos – Manutenção da custódia.

Recurso improvido.